Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011075-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (EMBARGANTE), Universalidade de Credores (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), EDNEI ALVES MANZANO FERRARI - CPF: 221.259.728-24 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BALLEN - CPF: 383.751.091-34 (ADVOGADO), INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.066.837/0010-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVISAN EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 80.277.601/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 14.914.345/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PATENA INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS E FILMES PLASTICOS LTDA - CNPJ: 08.869.805/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTMAX AGRO LTDA - CNPJ: 05.290.617/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), REJIANE BARBOSA PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 032.978.896-59 (ADVOGADO), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), SANDRA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 089.161.308-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
Empresarial
. Embargos de declaração
em Agravo de Instrumento
.
Recuperação judicial. Bloqueio em execução fiscal.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rediscussão do mérito.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo o bloqueio de valores em execuções fiscais, por entender que tais créditos não se sujeitam à recuperação judicial e que não houve prova da essencialidade do numerário para a atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar que o fim do prazo de suspensão (
stay

period
) não autoriza a retomada automática de atos expropriatórios e se a liquidez financeira da empresa em recuperação judicial é presumidamente essencial.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, possuindo hipóteses de cabimento restritas ao art. 1.022 do CPC, as quais não foram demonstradas no caso.

4. O acórdão fundamentou expressamente que os créditos tributários são excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme a Lei nº 11.101/05, e que a essencialidade de bens deve ser provada robustamente, não sendo presumida pela simples condição de liquidez do caixa.

5. O princípio da preservação da empresa não possui caráter absoluto e deve ser ponderado com a necessidade de satisfação dos créditos fiscais, especialmente quando o Administrador Judicial aponta a falta de prova técnica sobre a indispensabilidade dos valores bloqueados.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A essencialidade de valores pecuniários para a preservação da empresa em recuperação judicial exige demonstração robusta, não sendo suprida por alegação genérica de necessidade de liquidez."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/05
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.258.168/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.09.2023; STJ, REsp n. 1.931.633/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por MARQUES & CAETANO - Em Recuperação Judicial, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que nos autos do Agravo de Instrumento nº 1011075-65.2025.8.11.0000, interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, desproveu o recurso por unanimidade. O colegiado julgou pela manutenção dos bloqueios judiciais realizados em contas bancárias da empresa em sede de execuções
fiscais,
por entender que os créditos tributários não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e que não houve demonstração robusta da essencialidade dos valores pecuniários bloqueados para a atividade empresarial, conforme parecer do Administrador Judicial.

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, uma vez que não sopesou o argumento de que o término do prazo do
stay

period
não implica a retomada automática dos atos de expropriação de bens essenciais ao soerguimento da empresa
.

Assevera que a Lei nº 11.101/2005 e a Constituição Federal impõem a observância da função social e da preservação da
empresa,
defendendo que a interpretação das normas
recuperacionais
deve visar à eficiência e ao real soerguimento da atividade econômica viável.

Aduz que a disponibilidade de recursos financeiros é intrinsecamente essencial à atividade produtiva, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nenhum patrimônio é supérfluo para uma empresa em crise
.

Enfatiza que o caixa é o "combustível da operação", sendo essencial para o pagamento de salários e fornecedores, de modo que a manutenção das constrições inviabiliza o cumprimento do plano de recuperação judicial e afronta o princípio da menor onerosidade da execução
.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a contrariedade apontada e, com a atribuição de efeitos modificativos, a reforma do v. acórdão para revogar os bloqueios judiciais realizados nas contas da empresa
.

Sem
contrarrazões
.

O parecer da Procurad
oria Geral de Justiça
é pela rejeição dos Embargos de Declaração
(Id. 335936380)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à tese de que o fim do
stay

period
não autoriza a expropriação automática de ativos essenciais, asseverando que a liquidez financeira é, por natureza, indispensável à manutenção da atividade empresarial.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, verifica-se que a embargante busca, em verdade, a reapreciação de mérito por discordar da conclusão adotada por esta Câmara.

Como bem pontuado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça,
"a embargante não aponta vício específico que justifique a interposição do recurso, limitando-se a rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado"
.

A decisão embargada foi clara ao estabelecer que os créditos tributários não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme preceitua a Lei nº 11.101/05. No que tange à cláusula de preservação da empresa e à essencialidade dos ativos, o v. acórdão foi enfático ao consignar na ementa e no corpo do voto:

"O princípio da preservação da empresa não é absoluto e deve ser ponderado com a necessidade de satisfação dos créditos, especialmente aqueles não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial".

Ademais, sobre a tese de que o caixa seria "essencial por si só", o julgado afastou tal presunção genérica, fixando a seguinte tese:

"A essencialidade de um bem ou valor para a atividade empresarial não se presume, exigindo demonstração robusta, o que não ocorreu no caso, em que a alegação de dificuldade financeira não foi acompanhada de provas suficientes".

Portanto, o argumento de que houve omissão sobre a essencialidade do numerário foi devidamente enfrentado, tendo o colegiado decidido com base em parecer técnico do Administrador Judicial, que indicou a inexistência de prova da indispensabilidade daqueles valores específicos para o soerguimento da empresa.

Não se verificando qualquer omissão quanto ao prazo do
stay

period

ou à aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), uma vez que a manutenção do bloqueio
fundamentou-se
na natureza do crédito e na falta de prova de essencialidade.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026